Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-35.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-35.2019.8.14.0009

APELANTE: DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal; (iv) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, com fixação do regime inicial aberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no apelante, motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem diligências prévias ou outros elementos concretos indicativos da prática delitiva, configura prova ilícita, ensejando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal exige fundada suspeita, não sendo suficiente a simples denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares ou outros elementos concretos.

4. O STJ consolidou entendimento de que denúncias anônimas, isoladamente, não autorizam abordagens policiais, salvo se confirmadas por outros elementos objetivos que evidenciem justa causa para a medida invasiva.

5. No caso, não há provas de que a denúncia anônima tenha sido corroborada por diligências investigativas prévias ou por circunstâncias concretas que legitimassem a busca pessoal. Dessa forma, a prova obtida por meio dessa abordagem configura prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988, impondo-se a absolvição do apelante por ausência de provas autônomas que sustentem a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias ou outros elementos concretos indicativos de fundada suspeita, configura prova ilícita, ensejando a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 760.775/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no RHC n. 196.595/PA, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Danilo Oliveira dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Bragança/Pa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 17484499 - Págs. 1 a 11):

a) No mérito, seja considerada a improcedência da ação, determinando a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação;

b) Subsidiariamente, em caso de manutenção da r. sentença, seja adequada a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o Apelante não possui maus antecedentes;

c) Ainda, em caso de manutenção da condenação conforme a denúncia, seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao princípio da individualização da pena;

d) Também na dosimetria, seja reconhecida a causa de diminuição de pena e aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo, por estarem preenchidos os requisitos legais, com fixação do regime inicial aberto;

e) Que seja substituída a pena corporal por pena restritiva de direito, conforme art. 44 do Código Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17484501 - Págs. 1 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso
(Num. 21135297 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, confirmaram que encontraram o réu na posse dos entorpecentes, entretanto, não esclareceram como foi realizada sua abordagem e o que a legitimou

Por outro lado, extraio dos elementos inquisitoriais – boletim de ocorrência (Num. 17484458 - Pág. 5) e depoimentos (Num. 17484458 - Pág. 7, Num. 17484459 - Pág. 1 e Num. 17484459 - Pág. 3) – que os policiais receberam denúncia anônima, pelo número 190, de que um suspeito se encontrava na Rua do Colégio, na Vila de Acarajo, vendendo droga em via pública e após identificação das características físicas, o réu foi revistado e consigo encontrado 14 papelotes de óxi.

Não há provas, contudo, se que houve diligência prévia para apurar tal denúncia.

Ora, ressalto que a simples denúncia anônima (a qual motivou a busca pessoal), desacompanhada investigação prévia e/ou outros elementos concretos robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, evidenciam a ilegalidade da revista.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. CASO CONCRETO: ATUAÇÃO PAUTADA EM TIROCÍNIO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No tocante à busca pessoal, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado,
mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita para abordagem policial com base apenas em denúncia anônima (não confirmada por outros elementos colhidos ou pela existência de flagrante delito) ou em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime).
Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado ou a simples fuga também não configuram atitude suspeita, tudo o que deve ser aferido no caso concreto.

Precedentes.

II - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar atrás de um veículo, supostamente se escondendo, com fuga na sequência da abordagem. Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.775/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.

2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: ". não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3
. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesmas características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada
.

4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 18/03/2025